Tribunal: TJSP
Processo: 1054230-20.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor portador de sequela decorrente de acidente típico na mão direita. Nexo causal inequívoco. Perícia que reconhece a existência do sequelas, as quais exigiram a mudança de função após a alta médica. Elementos dos autos que permitem concluir que a capacidade laborativa do obreiro restou reduzida de forma parcial e permanente. Hipótese de concessão de auxílio-acidente.

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor portador de sequela decorrente de acidente típico na mão direita. Nexo causal inequívoco. Perícia que reconhece a existência do sequelas, as quais exigiram a mudança de função após a alta médica. Elementos dos autos que permitem concluir que a capacidade laborativa do obreiro restou reduzida de forma parcial e permanente. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença reformada. Antecipação de tutela deferida para determinar a imediata implantação do benefício.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II e § 11 do CPC.

Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054230-20.2017.8.26.0053, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante ELIAS
INÁCIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao
recurso para julgar procedente a ação, com determinação de suspensão do processo
até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054230-20.2017.8.26.0053 -Voto no 17253
2
VOTO No 17253
Apelação: 1054230-20.2017.8.26.0053
Origem: 3a Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes
Apelante: Elias Inácio da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor portador de sequela decorrente
de acidente típico na mão direita. Nexo causal inequívoco. Perícia
que reconhece a existência do sequelas, as quais exigiram a
mudança de função após a alta médica. Elementos dos autos que
permitem concluir que a capacidade laborativa do obreiro restou
reduzida de forma parcial e permanente. Hipótese de concessão
de auxílio-acidente. Sentença reformada. Antecipação de tutela
deferida para determinar a imediata implantação do benefício.
AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no
12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração
das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do
art. 85, § 3o, § 4o, II e § 11 do CPC.
Recurso de apelação provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 164/165, complementada às fls. 189, que julgou improcedente a ação
acidentária ajuizada por Elias Inácio da Silva. Não houve condenação ao pagamento das
custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, em razão da gratuidade
conferida aos segurados pelo art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054230-20.2017.8.26.0053 -Voto no 17253
3
Em suas razões de recurso o segurado alega
preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de
primeiro grau indeferiu a remessa dos autos ao perito para responder aos quesitos
suplementares formulados, mesmo após a oposição de embargos de declaração. No
mérito, sustenta que restou satisfatoriamente demonstrada nos autos a redução da
capacidade laborativa, especialmente pelo laudo pericial produzido em reclamação
trabalhista, mesmo porque o STJ tem entendimento de que o nível de dano é irrelevante
para a concessão do auxílio-acidente. Argumenta, ainda, que em ação acidentária em
trâmite na mesma comarca foi reconhecida a redução da capacidade laborativa em caso
de lesão idêntica.
Ao final, requer o acolhimento do recurso para declarar a
nulidade do julgado por cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução
processual, ou a conversão do julgamento em diligência, ou para que desde logo seja
reformada a sentença para julgar procedente a demanda e conceder o benefício de
auxílio-acidente a partir da alta médica, com o consequente pagamento das prestações
vencidas e dos demais consectários da condenação.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso comporta provimento.
O autor ajuizou a presente ação alegando ter sofrido
acidente de trabalho típico no dia 4 de junho de 2016, ocorrido durante seu labor
habitual como operador de máquina na empresa Búfalo Indústria e Comércio de Produtos
Ltda, que resultou na amputação traumática parcial do dedo médio da mão esquerda.
Afirmou na inicial que em decorrência do referido acidente
restam sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma definitiva, razão pela
qual requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 27).
Recebeu na esfera administrativa o benefício de auxílio-
doença por acidente do trabalho pelo período de 20/06/2016 a 06/01/2017, CID S68 –
amputação traumática ao nível do punho e da mão (fls. 69/71).
Realizou-se perícia médica pelo Dr. Elcio Rodrigues da Silva,
do IMESC, que ao exame clínico constatou a sequela de amputação de 2/3 da falange

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054230-20.2017.8.26.0053 -Voto no 17253
4
distal do terceiro dedo da mão direita, causadora de dores, mas, em seu entender, que
não acarretaria em incapacidade para o trabalho (fls. 128/147).
Às fls. 154/159 o segurado apresentou sua impugnação ao
laudo, pugnando pelo retorno dos autos ao perito para resposta aos quesitos
suplementares apresentados.
Logo na sequência, porém, foi proferida a sentença ora
atacada, que com base na prova técnica julgou improcedente o feito.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau, é o
caso de reforma da decisão.
Como é sabido, a concessão de qualquer benefício
acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, quais sejam o nexo causal
e a redução da capacidade laborativa, que pode ser total ou parcial e permanente ou
temporária.
Primeiramente, há que se ressaltar que o juiz é o verdadeiro
destinatário da prova, razão pela qual não está adstrito ao laudo pericial (judex est peritus
peritorum), podendo, desde que maneira fundamentada, adotar conclusão diversa da
apresentada pelo perito, como autorizam os arts. 371 e 479 do Novo Código de Processo
Civil.
No caso em tela, a lesão descrita à inicial foi confirmada no
exame pericial e o nexo causal reconhecido pela empregadora e pela empregadora, que
emitiu CAT, bem como pela própria autarquia, que concedeu à parte autora o benefício
de auxílio-doença acidentário.
Com relação à avaliação da incapacidade, não se pode
desconsiderar que a experiência nas lides acidentárias nos mostra que qualquer prejuízo,
ainda que mínimo, à funcionalidade da mão acarreta em alguma restrição à capacidade
laborativa do trabalhador, sobretudo se considerado que o autor labora como operador
de máquinas, ou seja, em função que exige plena higidez das mãos.
E tal constatação fica ainda mais clara quando se observa
que o obreiro foi realocado para outra função quando retornou ao trabalho após a alta
médica concedida pela autarquia, conforme mencionado no laudo pericial produzido
nestes autos (fls. 142), assim como no parecer extraído da ação trabalhista movida pelo
autor contra seu empregador (fls. 177).
Por assim ser, sem qualquer desprestígio ao trabalho do
perito judicial nomeado pelo juízo a quo, parece ser mais condizente com a realidade
revelada nos autos a descrição do exame físico feita pelo laudo produzido na Justiça do
Trabalho (fls. 169/188), o qual, inclusive, traz fotos que demonstram que as sequelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054230-20.2017.8.26.0053 -Voto no 17253
5
acidente são mais graves do que levava a crer o laudo do IMESC, na medida em que é
possível ver que há efetivo prejuízo ao movimento de pinça com o terceiro dedo e,
consequentemente, maior dificuldade para realizar atividades importantes como segurar
objetos com a mão a direita.
Nesse contexto, é inegável que o segurado está em
desvantagem em relação a outros trabalhadores que atuem na mesma função e que não
tenham a mesma sequela, o que acarreta em maior dificuldade para o exercício de seu
trabalho e o coloca em pior situação no mercado de trabalho.
Há que se ter em mente que a mera exigência de maior
esforço, por si só, já enseja a concessão do auxílio-acidente, a teor do art. 104, II do
Decreto 3.048/991, não se exigindo, portanto, o impedimento ao exercício do trabalho
habitual como requisito ao deferimento do benefício:
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso
e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela
definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que
implique: (...)
II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma
atividade que exerciam à época do acidente.

Confira-se, ainda, o entendimento externado pelo STJ em
sede de recurso repetitivo, julgado sob o rito do art. 543-C:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em
25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Ante o exposto, uma vez demonstrada a efetiva redução da
capacidade laborativa, é indene de dúvidas que o segurado faz jus ao auxílio-acidente
1 Não se desconhece que o Decreto 10.410/2020 revogou o inciso II do art. 104 do Decreto 3.048/99, contudo o dispositivo em
comento permanece aplicável ao caso presente por força do princípio tempus regit actum, uma vez que o acidente ocorreu ainda na
vigência na norma revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054230-20.2017.8.26.0053 -Voto no 17253
6
previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso
corresponde ao dia 7 de janeiro de 2017 (fls. 70).
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o do Decreto no
3.048/99, e que deve cessar na véspera da concessão de qualquer aposentadoria, como
prevê o art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pela Lei no
12.703/2012, que modificou a Lei no 8.177/1991 para definir um novo cálculo para o
rendimento das cadernetas de poupança, atrelado à taxa Selic.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE – Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054230-20.2017.8.26.0053 -Voto no 17253
7
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública3.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação, momento em que deverá ser considerada, inclusive,
a majorante prevista no § 11 do art. 85.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para julgar
procedente a ação e reconhecer o direito do autor a receber o benefício de auxílio-
acidente, com o correspondente abono anual, observado o disposto no art. 104, § 6o do
Decreto 3.048/99 e no art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da
questão.
Condena-se a autarquia, ademais, ao pagamento de
honorários sucumbenciais, a serem fixados em liquidação, na forma do art. 85 do Código
de Processo Civil.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados administrativamente
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054230-20.2017.8.26.0053 -Voto no 17253
8
pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009,
inclusive com as alterações promovidas pelo art. 1o da Lei no 12.703/2012, e correção
monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE – Tema
no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1054230-20.2017.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Elias Inácio da Silva
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
07/01/20174
RMI
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
4
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.